Tribunal: STF
Processo: Rcl 46768
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pela 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que teria desrespeitado os decididos na ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO), na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) e na ADI 2.135-MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE).
    Na inicial, o Município de São Joaquim da Barra - SP expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5-6):
    ...constou da decisão reclamada:
    “(...)
    DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL.
    (...)
    Inicialmente, registro que constitui fato incontroverso nestes autos que a autora foi admitida aos serviços do Município reclamado em 11/6/2012, na função de Agente Comunitário PSF (ID. b457117-Pág. 1, fl. 10 dos autos em pdf). 
    Pois bem.
    A Lei Municipal nº 100/98, assim dispôs em seu artigo 10:
    "Artigo 10: O regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT-Consolidação das Leis do Trabalho."
    Destarte, a reclamante não se vincula à administração pública por regime estatutário, o que traduziria típica relação jurídico-administrativa nos moldes da liminar proferida pelo STF na ADIN nº 3395, mas pelo regime previsto na CLT, atraindo, destarte, a competência desta Especializada, com fundamento no art. 114, inc. I, da CF. 
    Rejeito.
    (...)
    Desse modo, não se contesta a validade do art.10 da Lei Municipal nº 100/98 à luz do art. 5ºda EC nº 19/98, apenas se defende a sua natureza administrativa (arts. 18 e 22, I, da CRFB/88), ademais, “Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público” (Lei Orgânica do Município de 1990) conforme julgado na ADI nº 2135-4/DF, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho conforme à ADI nº3395-6/DF diante da natureza estatutária e administrativa da relação jurídica formada com base no art. 18 da CRFB/88.
    (...)
    Portanto, ainda que se queira aplicar o art. 10 da Lei Municipal nº 100/98, tal aplicação não alterará a natureza estatutária (pela ausência de autonomia da vontade das partes) e administrativa (pois os Municípios não têm aptidão para legislar sobre direito do trabalho) da lei municipal, razões pelas quais a r. decisão reclamada está afrontando a ADInº3395-6/DF perfeitamente fundamentada nos arts. 18, 22, I e 114, I, da CRFB/88 à procedência dessa reclamação.
    Ao final, “requer que seja admitida e julgada procedente a reclamação constitucional para a cassação da r.decisão reclamada por afronta à ADI nº 3395-6/DF, ADI nº 2135-4/DF e ADI nº 492/DF pela incompetência da Justiça do Trabalho, fixada constitucionalmente, em razão da pessoa (servidor público estatutário) e em razão da matéria (Regime Jurídico Administrativo) observando os arts. 18, 22, I, 30, I, 34, VII, “c”, 37, caput, X e XIII, 39, caput e § 3º, 41, 60, § 4º, I e III, 114, I, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88 diante da criação do Estatuto Jurídico Único pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96)” (doc. 1, fl. 7).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 8/4/2021, mesma data em que se publicou a decisão do TST negando seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo ora Reclamante. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
    O ato reclamado refere-se à decisão proferida pela 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que rejeitou a preliminar de incompetência nos seguintes termos (doc. 11, fl. 3):
    DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL.
    O Município reclamado sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide ao argumento de que o artigo 39 da Constituição Federal estabelece o regime jurídico único administrativo no âmbito da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, formando-se vínculo jurídico-administrativo com os servidores em cargos efetivos.
    Razão não lhe assiste.
    Inicialmente, registro que constitui fato incontroverso nestes autos que a autora foi admitida aos serviços do Município reclamado em 11/6/2012, na função de Agente Comunitário PSF (ID. b457117 - Pág. 1, fl. 10 dos autos em pdf).
    Pois bem.
    A Lei Municipal nº 100/98, assim dispôs em seu artigo 10:
    "Artigo 10: O regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho."
    Destarte, a reclamante não se vincula à administração pública por regime estatutário, o que traduziria típica relação jurídico-administrativa nos moldes da liminar proferida pelo STF na ADIN nº 3395, mas pelo regime previsto na CLT, atraindo, destarte, a competência desta Especializada, com fundamento no art. 114, inc. I, da CF.
    Rejeito.
    Segundo afirma o Município Reclamante, ao decidir a questão, o Juízo de origem afrontou os decididos por esta SUPREMA CORTE nos julgamentos da ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO), ADI 2.135-MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE) e a ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
    Sem razão, contudo.
    Enquanto a ADI 492 e a ADI 3.395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei municipal 100/1998 (“o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.”), razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto.
    No que diz respeito à violação da ADI 2.135-MC, igualmente, é manifestamente improcedente o pedido. Na ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC, o PLENÁRIO desta CORTE suspendeu a eficácia do caput do art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original que determina a instituição do Regime Jurídico Único aos servidores da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas, porém ressalvou, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso (Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007).
    Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC (DJe de 7/3/2008), inexistindo, obviamente, qualquer ofensa.
    Essa foi a conclusão adotada pela 1ª Turma, em casos semelhantes, envolvendo o mesmo Município Reclamante. Nessa linha:
    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 41983 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 09/09/2020)
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente